Tribunal: TJMT
Processo: 0020058-06.2009.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020058-06.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELANTE), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.298.914/0001-67 (APELADO), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5o, I, do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em razão do descontentamento com a sentença de ID 33036998, proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 20058-06.2009.8.11.0041, ajuizada em face de CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, reconheceu a ocorrência da prescrição, julgou extinto o processo, com fulcro no art. 487, II do CPC e condenou o autor ao pagamento das custas processuais.

Em razões, de ID 33037451, o apelante insurge quanto a ocorrência da prescrição intercorrente sob o argumento de sempre que necessário, movimentou o processo, inclusive, o último, datado de 25.08.2016, ao requerer o desentranhamento do Mandado de Busca e Apreensão do bem objeto da lide.

Ao final, pede o integral provimento do presente recurso para que seja reformado o
decisum
ante a inocorrência da prescrição.

Sem manifestação da parte apelada, conforme conclui a certidão de ID 33037492.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o recorrente contra sentença proferida em ação de busca e apreensão, a qual foi julgada extinta, nos termos do art. 487, II, do CPC, por ter, a pretensão, sido alcançada pelo instituto da prescrição.

Em resumo, o recorrente pretende a reforma da sentença por entender inexistentes os requisitos necessários para extinção do feito por prescrição.

Compulsando os autos, nota-se que o autor, ora apelante, ajuizou ação de busca e apreensão em face do recorrido que, até a publicação do
decisum,
apesar de ter comparecido espontaneamente e requerido a purga da mora, não havia sido citado.

Como se sabe, a prescrição nada mais é do que uma sanção aplicada àquele que se mantém inerte por certo lapso temporal frente à violação de seu direito por outrem.

Dispõe o artigo 189 do Código Civil:

“Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”

Nesse espeque, a doutrina e a jurisprudência desenvolveram a chamada prescrição intercorrente, que tem como objetivo limitar o exercício de uma pretensão quando se constata que a parte interessada é negligente no impulso do processo, ou seja, quando, de forma injustificada, há inércia na movimentação do processo instaurado.

Esse instituto está em consonância com o princípio constitucional da duração razoável do processo, dado que, a despeito de ser o direito de ação também assegurado pela Carta Magna, não se pode permitir que o processo tenha uma duração desarrazoada, sem qualquer limitação temporal.

Ao lecionar acerca da prescrição intercorrente:

“A chamada prescrição intercorrente é aquela relacionada com o desaparecimento da proteção ativa, no curso do processo, ao possível direito material postulado, expressado na pretensão deduzida; quer dizer, é aquela que se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por seguimento temporal superior àquele em que ocorre a prescrição em dada hipótese.”
(ALVIM, Jose Manoel Arruda. Da prescrição intercorrente, in Prescrição no Código Civil: uma análise interdisciplinar. Coordenadora Mirna Ciani. 2a ed. Saraiva. São Paulo. 2006.p. 34)

Quanto ao prazo prescricional aplicável em tela, tratando-se de ação originária de busca e apreensão, em consonância com os julgados desta E. Câmara Cível, entendo que deve ser aplicado o prazo prescricional de cinco (5) anos, nos termos do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 206. Prescreve:

(...);

§5o Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Isso porque, em casos como a hipótese dos autos, a ação de busca e apreensão é utilizada para obtenção de quantia inadimplida, cujo título que a fundamenta é um instrumento particular de dívida líquida.

A propósito, segue o precedente deste Tribunal:

“APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO PRESCRIÇÃO CONSUMADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5o, I, do Código Civil). O prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações.
(Ap 58465/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 06/06/2016)”

Também nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO – ARTIGO 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – CITAÇÃO NÃO PROVIDENCIADA PELO AUTOR NO PRAZO LEGAL – DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO
(Relator(a): Andrade Neto; Comarca: Carapicuíba; Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 03/02/2016; Data de registro: 05/02/2016).”

“AGRAVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR SEM CITAÇÃO DO RÉU E SEM INICIATIVA DO AUTOR. POSTERIOR PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO ACOLHIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARACTERIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR. PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO PROVIDO PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1.- A ação de busca e apreensão decorrente de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária prescreve em cinco (5) anos. (...) .
(Relator(a): Adilson de Araujo; Comarca: Araras; Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 19/04/2016; Data de registro: 19/04/2016)”

Assim, em se tratando a ação de busca e apreensão um instrumento para obtenção da quantia inadimplida, fundamentada em instrumento particular de dívida líquida, descabe a aplicação da disposição genérica de que trata o art. 205,
caput
, do Código Civil, sendo então aplicável o art. 206, §5o, inciso I, do mesmo Diploma Legal, que prevê a prescrição quinquenal.

Na hipótese, entre o dia de vencimento da última prestação e a sentença do Juízo singular, proferida em 27.06.2017, decorreram mais de cinco anos, portanto, prescrita a pretensão autoral.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada. Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020